Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738816-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JANETE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 52239364), tendo em vista a afetação, pelo STF, do tema em que se discute “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 – Tema 1.170). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 52450354, descrito no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 53961388): (...) Esta Corte, ao analisar semelhantes cumprimentos de sentença coletiva referentes ao auxílio-alimentação dos servidores públicos do DF, vem realizando a distinção dos casos em relação ao tema 1.170 do STF, posto que nestes a insurgência do ente público diz respeito ao índice de correção monetária aplicável, enquanto no mencionado tema a questão a ser dirimida refere-se aos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública. Ainda que assim não fosse, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida. (...) Com estas considerações, reconheço a distinção apontada. Nos termos do art. 1.037, § 12, II, do CPC, comunique-se a decisão à Presidência para que os recursos sejam encaminhados aos respectivos tribunais superiores, na forma do art. 1.030, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 51252966 ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário de ID 51252726 ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021